Tribunal: STF
Processo: Ext 1218
Classe: Ext
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-03-19
Data de publicação: 2013-03-19

Ementa:
Ementa: EXTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL, SEM, NO ENTANTO, ALTERAR O RESULTADO DO JULGAMENTO.



    I – Consoante afirmado pela defesa do embargante, o extraditando foi devidamente notificado em seu País sobre a ação penal movida contra si.



    II – Não cabe, em extradição passiva, discussão a respeito da semelhança dos procedimentos judiciais estrangeiros com nossa sistemática processual.



    III – Embargos acolhidos para prestar esclarecimentos, sem, no entanto, alterar o resultado do julgamento.